Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705942-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NIOMAR CORREA PACHECO, FILINTO FIGUEIREDO PACHECO, DENISE MARIA FIGUEIREDO PACHECO AGRAVADO: HELIO PROFETA OLIVEIRA, MARIA LEILA PROFETA OLIVEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/11/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR